Tribunal: TJBA
Processo: 0000390-24.2009.8.05.0265
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000390-24.2009.8.05.0265

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE UBATA

Advogado(s)
:
MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA

APELADO: MARIA RAIMUNDA DE SOUZA SILVA

Advogado(s)
:
ALEXANDRE FIGUEIREDO NOIA CORREIA

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE COBRANÇA.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DA MUNICIPALIDADE. INSURGÊNCIA CONTRA A CONDENAÇÃO
EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. INVIABILIDADE.
A CONDENAÇÃO EM VERBA DE SUCUMBÊNCIA DECORRE DE COMANDO LEGAL, NA FORMA DO ARTIGO 85 DO CPC. UMA VEZ SUCUMBENTE, DEVE O MUNICÍPIO ARCAR COS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA EM FAVOR DO ADVOGADO DA PARTE
VENCEDOR
A.
POR OUTRO LADO, DE OFÍCIO, POR SER MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA, NO QUE SE REFERE AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS, TRATANDO-SE DE CONDENAÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA E DE SENTENÇA ILÍQUIDA, A DEFINIÇÃO DO PERCENTUAL DOS HONORÁRIOS SOMENTE OCORRERÁ QUANDO O JULGADO FOR LIQUIDADO, NA FORMA DO ARTIGO 85, § 4º, INCISO II DO CPC.

RECURSO NÃO PROVIDO.

Vistos, discutidos e relatados os autos de Apelação Cível
nº
0000390-24.2009.8.05.0265
,
figurando como
apelante
o MUNICÍPIO DE UBATÃ e
apelada
MARIA RAIMUNDA DE SOUZA SILVA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em

NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
e MODIFICAR,
EX OFFICIO
, A SENTENÇA
para excluir a imposição imediata de honorários advocatícios em desfavor do réu, para que ocorram nos termos do art. 85, §4º, II do CPC (por ocasião da liquidação do julgado), nos termos do voto condutor

Sala das Sessões, de de 2023.

PRESIDENTE

Adriano Augusto Gomes Borges

Juiz Substituto de 2º Grau - Relator

Procurador(a) de Justiça

04